Tribunal: TJSP
Processo: 2076789-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autos de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo do Exequente quanto a r. Decisão que determinou se ateste a validade das assinaturas eletrônicas constantes nos Contratos. Acolhimento. Possibilidade de reconhecimento das assinaturas eletrônicas como válidas, nos termos do Artigo 29, § 5o da Lei 10.931/04, do Artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autos de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo do Exequente quanto a r. Decisão que determinou se ateste a validade das assinaturas eletrônicas constantes nos Contratos. Acolhimento. Possibilidade de reconhecimento das assinaturas eletrônicas como válidas, nos termos do Artigo 29, § 5o da Lei 10.931/04, do Artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, e orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495920 DF 2014/0295300-9. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.